Tribunal: TJSP
Processo: 2259302-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Medida cautelar inominada. Substituição do valor depositado por seguro fiança. Pleito indeferido. Pandemia que não afasta a preclusão da matéria. Pedido de substituição por imóvel. Impossibilidade. Ao contrário do que alegado pela Agravante o imóvel encontra-se indisponível por ordem do Juízo Federal da 1a Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas -BA, processo no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Medida cautelar inominada. Substituição do valor depositado por seguro fiança. Pleito indeferido. Pandemia que não afasta a preclusão da matéria. Pedido de substituição por imóvel. Impossibilidade. Ao contrário do que alegado pela Agravante o imóvel encontra-se indisponível por ordem do Juízo Federal da 1a Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas -BA, processo no 0121300150065050531, o que também torna inviável a substituição da garantia. Recurso DESPROVIDO.